Tribunal: CARF
Processo: 13312.000898/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.000898/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.306 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
OSTERNO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA.
AUTUAÇÃO QUE SE MANTÉM.
Se o autuado não impugna o lançamento fiscal ou tem sua impugnação não
conhecida resta configurada a preclusão processual, devendo ser mantido o
lançamento a ele atribuído, mesmo que apresente posteriormente recurso
voluntário tempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 234/237) interposto contra decisão no acórdão
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) de fls.
213/220, que não conheceu da impugnação e manteve integralmente o crédito tributário,
formalizado no AI - Auto de Infração – DEBCAD no 37.163.165-3, consolidado em 03/07/2008,
no montante de R$ 474.632,23, já incluídos multa e juros (fls. 03/29), acompanhado do Relatório
do Auto de Infração (fls. 33/34) e de demonstrativo (fl. 35), referente às seguintes contribuições
previdenciárias da empresa: 20% sobre o total das remunerações de empregados e contribuintes
individuais (pró-labore); 3% sobre o total das remunerações de empregados, a titulo do seguro de
acidente do trabalho (SAT) e de 6% sobre as remunerações dos empregados que exercem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000898/2008-18
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.306 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000898/2008-18

atividades sujeitas a condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, relativas às
competências de 01/2004 a 12/2005, incluído os décimos terceiros salários.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 214):
Trata-se de crédito tributário, formalizado a partir de Auto de Infração, no valor de R$
474.632,23, referente a contribuições previdenciárias (parte da empresa, RAT e
adicional de RAT), incidentes sobre remunerações de segurados empregados e
contribuintes individuais).
Conforme Auditoria Fiscal:
O lançamento englobou competências referentes ao período de 01/2004 a 12/2005;
Registrou-se, em média 11 trabalhadores sujeitos a atividades realizadas
em condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade física dos mesmos;
Foram verificados os seguintes livros e documentos: folhas de pagamento,
contabilidade, recibos de férias, termos de rescisão do contrato de trabalho,
documentos relativos a salário-família e salário-maternidade, GFIPs, além dos
sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil (GFIPWEB e ÁGUIA e CNISA);
Consta dos autos Termo de Revelia, do qual tomou ciência o contribuinte
em 18.09.2008.
Logo depois a Seção de Arrecadação e Cobrança — Sarac, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Sobral, exarou despacho, em 04.02.2010, assentando que o
Auto de Infração em exame foi impugnado através do processo n°
13312.001060/2008-33, pelo que este foi juntado aos autos do presente feito.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 14/07/2008 (AR de fls. 173/174)
e apresentou sua impugnação (fls. 184/190), em 13/08/2008 (fl. 210), acompanhada de
documentos (fls. 191/205), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ
(fls. 215/216):
(...)
Ciente
o
contribuinte
em
14.07.2008.
Em
13.08.2008,
impugnou
o
lançamento, alegando em síntese o que segue:
a) extinção do crédito tributário relativo às competências 01/2004 a 13/2005, haja
vista
que detém, na RFB, créditos líquidos e certos oriundos das contribuições do
PIS e CONFINS, objeto de Pedidos de Ressarcimento via PERD/COMP, conforme
processos n°s 13301.000068/200569 e 13301.000031/200531, protocolizados
em junho/2005, e devidamente reconhecidos e homologados pela Autoridade
Fazendária (Despacho Decisório em anexo);
b) referidos
créditos
importaram
em
R$
144.211,72
(processo
n° 13301.000068/200569) e R$ 412.101,68 (processo n° 13301.000031/200531);
c) a RFB com base nos dispositivos legais aplicáveis à matéria, pode, de
oficio,
antes de ressarcir os valores dos créditos ao contribuinte, extinguir mediante
compensação, os débitos juntos a SRFB, PGFN e ao INSS;
d) através de diversos ofícios, já autorizou/concordou para que a RFB
procedesse de oficio à compensação dos débitos previdenciários com os
respectivos créditos (anexa cópia de petição dirigida a RFB);
e) mantém ainda, junto à RFB, pedidos de ressarcimento de créditos tributários
referentes a IPI, PIS e COFINS, em fase de homologação, líquidos e certos,
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.306 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000898/2008-18

oriundos das aquisições destinadas a operações de exportação (em anexo,
planilha com a relação das PERD/COMPS);
f)
entende que, como os créditos fiscais estavam disponíveis em junho/
2005, a atualização e compensação dos valores das competências de 01/2004 a 13/2
005, deve ser processada da seguinte forma:
- competências de 01/2004 a 05/2005 – deve incidir multa legal aplicada
pela autoridade fiscal e atualização pela taxa SELIC desde o mês de vencimento até
o mês de junho de 2005, compensando-se e extinguindo-se com os créditos fiscais
disponíveis no mês de junho/2005;
- competências de 06/2005 a 13/2005 não devem incidir penalidades em função de
que os créditos fiscais para quitação de tais competências já estavam disponíveis
em junho/2005;
g) com base nesse entendimento, as penalidades e juros moratórios aplicados
nas competências 01/2004 a 13/2005, devem ser os constantes da tabela de
fl.188, implicando reconhecer que o valor do presente crédito tributário deveria ser
R$ 344.208,82;
h) os artigos 111, inciso I, e 112, incisos, I a IV, do Código Tributário
Nacional, fundamentam os argumentos desenvolvidos;
i)
o art. 170 do CTN cuida da compensação de créditos tributários com créditos
de qualquer natureza do sujeito passivo com a Fazenda Pública. Não há,
portanto, necessidade de o crédito do contribuinte ser desta ou daquela
espécie,
bastando
apenas
a
liquidez e a certeza para conferir o direito
a
compensação;
j)
o artigo 34, da Instrução Normativa n° 600, de 28/12/2005, garante a
compensação na forma pleiteada;
Ao final, Requer:
a) insubsistência parcial dos valores do credito tributário constante do AI - Auto de
Infração;
b) redução do crédito tributário para R$ 344.208,82, conforme planilha acostada;
c) suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do inciso
III, do artigo 151, do Código Tributário Nacional CTN.
d)
suspensão das medidas de cobrança do crédito tributário ora discutido
e/ou de
inscrição em dívida ativa da União enquanto não decidido os efeitos da impugnação;
e) extinção do crédito tributário por compensação na forma em que foi
demonstrada na impugnação.
Da Decisão da DRJ

A 6a Turma da DRJ/FOR, em sessão de 10 de outubro de 2012, no acórdão no 08-
24.115 (fls. 213/220), não conheceu da impugnação e manteve integralmente o crédito tributário,
conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 213):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A compensação de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, originária
de
valores indevidos ou a maior, apurados pelo contribuinte ou empreendida de ofício pelo
próprio fisco, está inserida no âmbito da competência do titular da Delegacia da
Receita Federal ou autoridade a ela equivalente, portanto, é matéria que diz com a
unidade de lançamento, e não com a unidade a quem cabe o julgamento das lides
tributárias, que é a Delegacia de Julgamento.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.306 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000898/2008-18

Dessarte, se tal pedido é formulado perante à DRJ, em sede de defesa, há que se impor
o seu não conhecimento, por não se tratar materialmente de impugnação.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 26/11/2012 (AR de fl. 224) e
interpôs recurso voluntário (fls. 234/237), em 26/12/2012 (fls. 225, 227/228 e 239), com os
argumentos sintetizados abaixo:
Aduz o Recorrente que, inconformado com a autuação objeto dos presentes autos
apresentou impugnação na qual pleiteou: a) a redução do crédito tributário para R$ 344.208,52 e
em consequência, b) a extinção do crédito tributário mediante compensação de ofício, observado
as prerrogativas de item 5 e os dispositivos legais citados no item 6 da peça recursal ordial.
A 6a Turma de Julgamento do DRJ-Fortaleza/CE, decidiu por não conhecer da
impugnação e manter integralmente o crédito tributário.
No recurso voluntário o contribuinte alega que:
II.1 - A matéria impugnada pela contribuinte é “a não aplicação das penalidades
pecuniárias aplicadas pela autoridade fiscal” haja visto que existiam nas datas dos
vencimentos das competências arroladas, créditos tributários líquidos e certos e já
homologados pela RFB suficientes para extinguir tempestivamente os respectivos
débitos previdenciários mediante compensação de ofício.
II - 2 – Os julgadores de primeira instancia não se pronunciaram sobre o direito da
Recorrente em ter reduzido o valor do AI – DEBCAD de R$ 474.62,2 (sic) por R$
344.208,82.
II – 3 – Os julgadores de primeira instância realizaram um Julgamento extremamente
genérico, afirmando em não dá o conhecimento da impugnação por não ser matéria de
impugnação e da impossibilidade no âmbito do contencioso administrativo fiscal.
Afirma que assiste ao contribuinte o direito de impugnar parcialmente qualquer
exação fiscal que lhe seja aplicada.
Entende que, uma vez que a DRJ julgou-se incompetente, deveria ter
encaminhado os autos à unidade de origem com o fito de se pronunciar sobre a existência dos
créditos tributários a compensar na data das competências ou então ter decidido se pronunciando
sobre a não aplicação das penalidades contestadas.
Relata que apesar do fato da DRJ não ser o órgão competente para realizar a
compensação de débitos fiscais com créditos tributários do sujeito passivo, o é para se
pronunciar sobre as Manifestações de Inconformidades nas homologações de compensações. Por
este motivo deveria no caso in concreto, ter se pronunciado sobre o direito da Recorrente em ter
relevado o valor dos juros e multas ora combatidos.
Informa que:
(...) fatos supervenientes ocorreram durante o lapso temporal em que o processo ora
discutido ficou paralisado na DRJ e os julgadores foram omissos em não analisar estes
fatos em benefício do contribuinte e do devido processo legal, os quais elencamos:
i.
Em testilha foram introduzidas pela medida provisória no 449/2008 , convertida na
Lei no Lei 11.941/2009, inovações legislativas que alterou as penalidades
previdenciárias unificando-as e restabelecendo-as em igual tratamento ás
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.306 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000898/2008-18

penalidades aplicáveis aos demais tributos federais. Em função disso: Deve a
unidade de origem da RFB, em cumprimento ao disposto no parágrafo 4o, do artigo
2o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 04/12/2009, verificar se do novel
regramento resulta valor de multa inferior ao aplicado pela Auditoria. Em caso
positivo, deve a regra nova retroagir para alcançar a presente autuação, implicando
recálculo da multa, em conformidade com o disposto no artigo 106,II, C do CTN.
Caberia ao órgão julgador retornar o processo ao órgão de origem para que fosse
feita a avaliação dessa penalidade de forma mais favorável ao contribuinte.
ii. A Delegacia da RFB em Sobral - Ce efetuou de ofício a compensação dos débitos
previdenciários da Recorrente, onde na relação dos débitos a compensar estavam o
DEBCAD 76/65-3 conforme pode ser verificado no Termo de Intimação n°
155/2008 de 10/12/2008 (cópia anexa), fato esse também deixado de ser observado
pela 6o Turma de Julgamento da DRJ , estando o crédito previdenciário ora
discutido extinto por compensação em seu valor principal . devendo os autos
retornarem o órgão de origem para confirmação da extinção.
Ao final requer seja decidido pela nulidade da decisão da primeira instância,
extinguindo-se o débito fiscal reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo todavia, como se verá a seguir, não preenche os
requisitos de admissibilidade.
Em linhas gerais, a insurgência do contribuinte pode ser sintetizada no seguinte
ponto: nulidade da decisão de primeira instância que não conheceu da impugnação, uma vez que
a matéria então impugnada se tratava da não aplicação de penalidades pecuniárias, em razão da
existência de créditos líquidos e certos já homologados pela RFB suficientes para extinguir os
débitos previdenciários lançados mediante compensação de ofício.
Preliminarmente, não merece acolhida a alegação de nulidade da decisão recorrida
que não conheceu da impugnação do contribuinte e manteve integralmente o crédito tributário.
Ao contrário do afirmado pelo Recorrente, a decisão de primeira instância, de
forma justificada e amparada na legislação e demais atos normativos vigentes, não conheceu da
impugnação do contribuinte por este pretender, no âmbito do contencioso administrativo fiscal, a
compensação do crédito tributário objeto dos presentes autos com alegados créditos tributários
líquidos e certos, já homologados pela RFB, sem a observância da legislação e demais
normativos que regem a matéria. A conclusão apontada foi a seguinte (fl. 220):
(...)
Dessarte, não existindo resistência do contribuinte quanto às razões, de fato e de
direito, que conduziram a autoridade fiscal a edificar o presente lançamento, mas tão
somente expressão da vontade do sujeito passivo de extinguir o crédito tributário
mediante a utilização do instituto da compensação, há que se impor a declaração de
inexistência de lide administrativa e, portanto, a não inauguração do exame da matéria
objeto do Auto de Infração pelo julgador administrativo, por ser estranha à sua
competência. (...)
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.306 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000898/2008-18

Em que pesem as alegações do Recorrente, não merece acolhida a alegação de
nulidade do acórdão recorrido, como também não merece nenhum reparo em relação ao mesmo,
tendo em vista que, conforme aduzido pelo juízo a quo, existe todo um regramento normativo
para o instituto da compensação, cabendo ao próprio contribuinte que pretende compensar
débitos tributários com créditos que dispõe, mediante a apresentação de Declaração de
Compensação, a partir do programa PER/DCOMP, a qual após submetida à apreciação da
Fazenda, poderá homologá-la ou não.
Com o recurso voluntário o Recorrente apresentou cópia do termo de Intimação no
155/2008 (fls. 229/230), referente ao processo no 13312.720.051/2007-64 - ressarcimento de IPI
do qual se reproduz o seu teor:
Pela presente intimação, dá-se ciência a V. Sa de que constam nesta Delegacia de Sobral
o Processo n° 13312.720.051/2007-64, referente à Ressarcimento —IPI.
Quando das verificações preliminares para o pagamento do valor pleiteado, constatou-se
a existência de débitos previdenciários administrados pela Secretaria da Previdência
Social em aberto e/ou inscritos em Dívida Ativa da União, relacionados em anexo.
Nos termos do art. 7° do Decreto-Lei n° 2.287, de 23 de julho de 1986, alterado pelo art.
114 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, disciplinado pela Portaria
Interministerial MF/MPS n° 23, de 2 de fevereiro de 2006, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (SRF), antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento de crédito
do sujeito passivo pessoa jurídica, deverá verificar a existência de débitos em seu nome
no âmbito da SRF e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
A restituição e o ressarcimento de crédito ficam condicionados, ainda, à comprovação
da inexistência de débito em nome do sujeito passivo, relativo às contribuições sociais
previstas nas alíneas "a", e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS e às contribuições
instituídas a título de substituição.
Considerando que não há débitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a
PGFN e considerando a existência de dívida previdenciária, conforme discriminativo
em anexo, procedemos à presente intimação para que essa empresa, manifeste-se quanto
à compensação de oficio de suas dívidas previdenciárias, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da ciência desta. A não manifestação implicará na concordância do
procedimento de compensação de oficio.
Após esse procedimento:
a) caso remanesça saldo credor, a SRF efetuará a sua restituição ou ressarcimento; e
b) caso remanesça saldo devedor das dívidas previdenciárias, a Secretaria da Receita
Previdenciária/Procuradoria-Geral Federal dará seguimento à sua cobrança.
Os créditos a serem utilizados na extinção de débitos observarão as regras de valoração
previstas na legislação aplicável à restituição e ao ressarcimento relativo a tributos
administrados pela SRF.
O valor da multa, juros o atualização monetária, quando for o caso, será calculado até o
mês em que for efetivada a extinção de oficio do débito.
Havendo discordância quanto à compensação de ofício do débito previdenciário, a
Unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 6°, § 3°, do
Decreto 2.138/97, reterá o valor da restituição até que os débitos sejam liquidados.
O demonstrativo de fl. 231 apresenta a ordem de liquidação dos débitos do
contribuinte passíveis de compensação, cujo teor segue abaixo reproduzido:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.306 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000898/2008-18

Os documentos acima colacionados pelo contribuinte só reforçam a decisão
proferida pela DRJ, no sentido de ser competência do titular da Delegacia da Receita Federal ou
autoridade equivalente a decisão sobre a compensação/ressarcimento.
Nesse sentido, não havendo resistência em relação ao lançamento objeto dos
presentes autos, aliado ao fato de não ser competência da autoridade julgadora decidir sobre o
interesse do contribuinte na extinção do crédito tributário por meio do instituto da compensação,
correto o posicionamento do juízo a quo em não conhecer da impugnação, ante a inexistência de
lide administrativa instaurada com a impugnação apresentada.
De aduzir-se, em conclusão, que diante do fato do contribuinte não ter se
insurgido contra o lançamento fiscal, restou configurada a preclusão processual ante a não
instauração da lide e trouxe como consequência o não conhecimento da impugnação apresentada
e a manutenção do lançamento a ele atribuído, mesmo que apresente posteriormente recurso
voluntário tempestivo.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 247
DF CARF MF
Original